Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712606-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: RAFAEL MONTEVERDE MAGRI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25233221) interposto por G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, em face de RAFAEL MONTEVERDE MAGRI - ME, ante a Decisão (ID 77946362 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004708- 84.2015.8.07.0006, pela Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da ação principal. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021 17:16:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador